Tribunal: TJES
Processo: 5001426-42.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001426-42.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: SAMUEL RODRIGUES VALADARES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA PRESENCIAL EM OUTRO ESTADO. VALOR EXPRESSIVO E ATÍPICO AO PERFIL DE CONSUMO. USO DE CHIP E SENHA. IRRELEVÂNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5001426-42.2025.8.08.0048

Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A

Recorrido: SAMUEL RODRIGUES VALADARES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA PRESENCIAL EM OUTRO ESTADO. VALOR EXPRESSIVO E ATÍPICO AO PERFIL DE CONSUMO. USO DE CHIP E SENHA. IRRELEVÂNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a sentença que o condenou a restituir R$ 9.546,35 por danos materiais e a pagar R$ 2.000,00 por danos morais, decorrentes de uma compra fraudulenta realizada no cartão de crédito do autor. O banco recorre, sustentando: (i) nulidade da sentença por indevida aplicação dos efeitos da revelia, vez que apresentou contestação; (ii) a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando culpa exclusiva da vítima ou de terceiro; (iii) a inexistência de dano moral e material; e (iv)
error in procedendo
e
in judicando
quanto à aplicação dos índices de atualização monetária e juros. Ao final, roga pela reforma da r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

2.
O autor, em suas contrarrazões, pugna, em síntese, pela manutenção do ato sentencial objurgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decretação da revelia foi corretamente aplicada, mesmo diante da contestação apresentada pela instituição financeira; (ii) a instituição financeira é responsável pelos danos materiais e morais decorrentes de uma transação fraudulenta de alto valor, realizada de forma presencial em local diverso do domicílio do consumidor; e (iii) os consectários legais da condenação devem ser adequados aos critérios da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Inicialmente, oportuno consignar que, no que tange à alegação de indevida aplicação dos efeitos da revelia, não assiste razão ao recorrente. Conforme se verifica da ata de audiência coligida em id. 13342870, embora a instituição financeira tenha apresentado contestação, deixou de comparecer à audiência de conciliação e instrução, motivo pelo qual o Juízo
a quo
corretamente aplicou o disposto no art. 20 da Lei nº 9.099/95. Assim, os efeitos da revelia foram corretamente reconhecidos, e, ainda que o magistrado de origem tenha feito referência à contestação apresentada, tal análise se deu por cautela e não configura obrigação, uma vez que, diante da revelia, a presunção de veracidade dos fatos autorais dispensa a apreciação da defesa escrita. Dessa forma, não há falar em nulidade processual.

5.
Pois bem. A lide cinge-se à discussão da responsabilidade da instituição financeira por operações atípicas e fraudulentas realizadas no cartão de crédito do consumidor. Em síntese, a parte autora aduz desconhecimento de compra realizada em seu cartão de crédito, de forma presencial na cidade de Osasco/SP, enquanto reside na cidade da Serra/ES.

6.
No caso
sub examine
, não se pode exigir do consumidor a produção de prova negativa, posto que o contexto fático dos autos, no qual se respalda a pretensão autoral, refere-se a fato de natureza negativa. Assim, incumbe à instituição financeira demonstrar que, de fato, foi o autor o responsável pela transação impugnada.

7.
Da detida análise do conjunto probatório, verifico a ocorrência de fraude na operação contestada, qual seja, a compra presencial realizada em outro Estado, no valor de R$ 9.546,35. Consoante o
print
constante na inicial (id 13342845), a transação ocorreu em Osasco/SP (id 13342859 - Pág. 6), em 04/11/2024, e, conforme bem fundamentado na sentença, restou comprovado que, nesta data, o autor encontrava-se na cidade da Serra/ES, onde manteve contato com fornecedores e esteve em obra de sua empresa (id 13342845 - Pág. 8), circunstância que torna impossível a realização pessoal da compra.

8.
Ainda, a análise dos extratos juntados pelo banco (id 13342860 - Pág. 1/5) demonstra que as despesas do autor, de modo geral, situam-se entre R$ 18,00 e R$ 500,00, havendo apenas compras pontuais de valores mais elevados - como aquelas destinadas a fornecedores locais de materiais de construção - todas coerentes com o perfil profissional do autor e realizadas em sua região de residência (Serra/ES e cidades próximas). A compra ora impugnada, de R$ 9.546,35, não apenas supera em muito o padrão de consumo habitual, como também se destaca por ter sido realizada em outro Estado, em estabelecimento que não guarda relação com as demais movimentações.

9.
Dessa forma, diante do descompasso evidente entre o padrão de gastos e a transação contestada, resta configurada a falha na prestação do serviço, pois a instituição financeira não logrou êxito em demonstrar a regularidade da operação, tampouco adotou mecanismos de segurança adequados para detectar e confirmar transações manifestamente atípicas, em afronta ao dever de segurança e vigilância que lhe é inerente, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

10.
No tocante ao dano material, verifica-se que não há nos autos notícia de estorno ou cancelamento da compra fraudulenta, motivo pelo qual é devida a restituição da importância de R$ 9.546,35, correspondente à transação indevidamente lançada no cartão de crédito do autor, que suportou o ônus financeiro da operação não reconhecida. A restituição deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de prova de má-fé por parte da instituição financeira.

11.
No que tange ao dano moral, entendo igualmente configurado, na medida em que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero dissabor, atingindo-lhe a tranquilidade e a segurança esperadas na utilização de serviços bancários, sobretudo diante da inércia do réu em solucionar administrativamente a fraude.

12.
Alusivo ao
quantum
indenizatório, o valor arbitrado pelo Juízo de origem revela-se adequado e proporcional, observando os critérios da razoabilidade, proporcionalidade, extensão do dano, grau de culpa e capacidade econômica das partes, não havendo motivo para sua alteração.

13.
Por fim, no que se refere aos consectários legais, a sentença merece um ajuste para se adequar ao entendimento da Lei nº 14.905/2024, que estabelece novos critérios para a atualização monetária e os juros de mora. A nova sistemática legal prevê a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para a correção monetária e a taxa Selic para os juros moratórios, dela deduzido o IPCA. Essa padronização legal deve ser observada, substituindo a metodologia adotada na decisão de primeira instância e alinhando o julgamento à legislação superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para ajustar a sentença apenas no que se refere aos consectários legais, determinando que a atualização monetária e os juros de mora sejam aplicados de acordo com a Lei nº 14.905/2024, conforme a seguir:
a)
Sobre o valor da condenação a título de danos materiais (R$ 9.546,35), incidirão a correção monetária pelo IPCA, a partir do efetivo prejuízo, e os juros de mora com base na taxa Selic, dela deduzido o IPCA, a partir da citação (art. 405 do Código Civil), até o efetivo pagamento; b) Sobre o valor da condenação a título de danos morais (R$ 2.000,00), incidirão a correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e os juros de mora com base na taxa Selic, dela deduzido o IPCA, a partir da citação (art. 405 do Código Civil), até o efetivo pagamento.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios, visto que a parte recorrente logrou vencedora, em ao menos parte do seu pleito.

Tese de julgamento:

1. “A responsabilidade das instituições financeiras por compras não reconhecidas em cartão de crédito é objetiva, cabendo-lhes o ônus de provar a regularidade das transações. A ausência de prova da efetiva realização da compra pelo consumidor implica a responsabilização da instituição financeira pelos danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação de serviços.”

2. “As instituições financeiras respondem objetivamente por transações fraudulentas de alto valor e fora do padrão de consumo do cliente, configurando falha na prestação do serviço e fortuito interno.”

3. “A superveniência da Lei nº 14.905/2024 impõe a adequação dos consectários legais nas condenações por danos morais e materiais, mediante a aplicação do IPCA para a correção monetária e da taxa SELIC, dela deduzido o IPCA, para os juros de mora. A incidência da correção dar-se-á a partir do efetivo prejuízo para danos materiais e do arbitramento para danos morais, ao passo que os juros de mora fluem a partir da citação.”

___________

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
art. 14;
CC, art. 405;

Lei nº 14.905/2024; Lei nº 9.099/95, art. 20.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)